Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL "MORAR BEM". CODHAB/DF. REINSERÇÃO DE CANDIDATO EM LISTA DE DEFICIENTES. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO PARA ANÁLISE DE REQUISITOS NECESSÁIROS A PERMANÊNCIA NA LISTA DE DEFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A Administração Pública é quem deve analisar os requisitos necessários para participação nos programas habitacionais e verificar se a parte se encontra ou não habilitada a permanecer em lista de deficientes. A interferência do Judiciário nesta seara somente deverá ocorrer em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
2. Considerando que o Judiciário não deve se imiscuir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração Pública e este apelo limita-se a inserir a autora/apelante no cadastro de deficientes do Programa Morar Bem, cuja atribuição é exclusiva do órgão responsável pela condução do programa habitacional, faz-se necessário o indeferimento do recurso.
3. Apelação conhecida e não provida.